Tribunal: STM
Processo: 7000301-63.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DE
OFÍCIO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO
DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 457, § 3º, DO CPPM. REINCLUSÃO DA
PRAÇA NÃO ESTÁVEL ÀS FILEIRAS DO EXÉRCITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO
LICENCIAMENTO DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
I. Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, de forma
retroativa, arguida de ofício, na forma do art. 133 do Estatuto Penal Militar, à luz de interpretação
conferida no artigo 125, § 5º, do CPM, que não prevê, como causa interruptiva da prescrição,
acórdão confirmatório de condenação, em segunda instância. Rejeição pela Corte, por maioria,
com fulcro no entendimento da Corte Suprema. Decisão por maioria.
II. A deserção da praça não estável consuma-se com a ausência de oito dias do militar, sem
autorização superior, com a lavratura do respectivo termo e a sua exclusão das fileiras da Força.
III. A reinclusão do trânsfuga ao serviço militar é condição de procedibilidade para o oferecimento
e o recebimento da peça acusatória, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM.
IV. O licenciamento ex officio do Acusado, posterior ao recebimento da Denúncia, não obsta a
tramitação do feito, ou a sua marcha processual. Inexiste, na legislação processual penal militar,
causa impeditiva para o prosseguimento da ação penal militar nessa hipótese.
V. O Enunciado de nº 12 da Súmula do STM ressalta, como condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, no tocante ao crime de deserção, a reinclusão da praça sem estabilidade às
fileiras da respectiva Força.
VI. Não acolhimento do recurso. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000301-63.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: JOSÉ ANTÔNIO BATISTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar arguida, de ofício, pelo Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (Relator), que,
declarava a extinção da punibilidade no tocante ao delito tipificado no art. 187 do
CPM, imputado ao Réu JOSÉ ANTÔNIO BATISTA na Denúncia, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, ex vi do disposto nos
artigos 123, inciso IV; 125, inciso VII e seus §§ 1º e 5º, inciso II e 129 c/c o art.
133, todos do CPM. Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA acolhiam a preliminar levantada de ofício. Em seguida, no
mérito, por maioria, rejeitou os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes
do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, para manter o Acórdão
recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS acolhiam os presentes Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defesa, para, reformar o Acórdão ora embargado e fazer prevalecer o voto
divergente que formou a corrente minoritária, que, nos autos da Apelação nº
7000612-88.2021.7.00.0000, acolhia a preliminar suscitada pela Defensoria
Pública da União e concedia Habeas Corpus, de ofício, com fulcro no art. 470,
c/c/ art. 467, alínea "b", ambos do CPPM, para tornar sem efeito a Sentença
condenatória e determinar o arquivamento do processo sem renovação.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor) fará voto vencido.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS fará declaração de voto quanto a
matéria preliminar.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

01/09/2022 16:02
:: 40001345002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=479a88ee395e9480...
1/9
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000301-63.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: JOSÉ ANTÔNIO BATISTA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
NULIDADE
E
INFRINGENTES
DO
JULGADO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL. DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. LICENCIAMENTO EX
OFFICIO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO.
ART. 457, § 3º, DO CPPM. REINCLUSÃO DA PRAÇA NÃO
ESTÁVEL ÀS FILEIRAS DO EXÉRCITO. CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO
AO LICENCIAMENTO DURANTE O CURSO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I. Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
punitiva estatal, de forma retroativa, arguida de ofício, na forma do art.
133 do Estatuto Penal Militar, à luz de interpretação conferida no
artigo 125, § 5º, do CPM, que não prevê, como causa interruptiva da
prescrição, acórdão confirmatório de condenação, em segunda
instância. Rejeição pela Corte, por maioria, com fulcro no
entendimento da Corte Suprema. Decisão por maioria.
II. A deserção da praça não estável consuma-se com a ausência de oito
dias do militar, sem autorização superior, com a lavratura do respectivo
termo e a sua exclusão das fileiras da Força.
III. A reinclusão do trânsfuga ao serviço militar é condição de
procedibilidade para o oferecimento e o recebimento da peça
acusatória, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM.
7000301-63.2022.7.00.0000
40001345002 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 16:02
:: 40001345002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=479a88ee395e9480...
2/9
IV. O licenciamento ex officio do Acusado, posterior ao recebimento
da Denúncia, não obsta a tramitação do feito, ou a sua marcha
processual. Inexiste, na legislação processual penal mililtar, causa
impeditiva para o prosseguimento da ação penal militar nessa hipótese.
V. O Enunciado de nº 12 da Súmula do STM ressalta, como condição
de procedibilidade para a persecutio criminis, no tocante ao crime de
deserção, a reinclusão da praça sem estabilidade às fileiras da
respectiva Força.
VI. Não acolhimento do recurso. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar a
preliminar arguida, de ofício, pelo Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (Relator),
que, declarava a extinção da punibilidade no tocante ao delito tipificado no art. 187
do CPM, imputado ao Réu JOSÉ ANTÔNIO BATISTA na Denúncia, ante a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, ex vi do
disposto nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII e seus §§ 1º e 5º, inciso II e 129, c/c
o art. 133, todos do CPM. Em seguida, no mérito, por maioria, em rejeitar os
presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria
Pública da União, para manter o Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 15 de junho de 2022.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado, opostos pelo Representante da Defensoria Pública da União, contra o
Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000612-88.2021.7.00.0000, com
julgamento realizado em sessão virtual de 14 a 17 de março de 2022.
7000301-63.2022.7.00.0000
40001345002 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 16:02
:: 40001345002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=479a88ee395e9480...
3/9
Naquela ocasião, o Tribunal, por unanimidade, não conheceu a
primeira preliminar da Defesa de amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação; por maioria, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade. No mérito, sem divergência, negou
provimento ao recurso da Defesa, mantendo na íntegra a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Ministra-Relatora.
Este subscritor, na ocasião do julgamento, acompanhou o voto da e.
Relatora.
A divergência, por sua vez, deu-se com respaldo nos votos dos
Ministros José Coêlho Ferreira, Lúcio Mário de Barros Góes e Marco Antônio de
Farias, os quais acolhiam a preliminar de ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade, suscitada pela Defensoria Pública da União, em
razão do licenciamento ex officio do ex-Sd Ex José Antônio Batista das fileiras do
Exército, e concediam Habeas Corpus, de ofício, com fulcro no art. 470 c/c o art.
467, alínea b, ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e
determinavam o arquivamento do processo sem renovação.
O Acórdão foi publicado no DJe de 12 de abril de 2022 (Evento 30, 1-
DJE); a confirmação da intimação eletrônica para a DPU se deu em 22 de abril de
2022, com o início do prazo recursal a contar de 25 de abril de 2022, e o recurso foi
oposto em 2 de maio de 2022, portanto, tempestivo.
Mediante Decisão proferida em 11 de maio de 2022 (Evento 5, 1-
DECMONO), este Relator admitiu os presentes Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, diante do
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, à luz dos arts. 538 e 540, ambos
do CPPM, e dos arts. 124, inciso I, alínea b, 125 e 126, todos do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Instada a opinar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
pelo conhecimento do recurso e pelo seu não acolhimento, com a manutenção do
Acórdão recorrido.
O Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
I. PRELIMINAR
7000301-63.2022.7.00.0000
40001345002 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 16:02
:: 40001345002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=479a88ee395e9480...
4/9
Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva.
Argui-se, de ofício, preliminar de extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 133 do CPM.
O Réu foi condenado pelo Juízo a quo, como incurso no art. 187 c/c o
art. 189, inciso I, primeira parte, ambos do CPM, à pena de 3 (três) meses de
detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito à detração penal, o direito
ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e de apelar em liberdade.
Ao julgar o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, o Plenário
desta Corte, por unanimidade, manteve a condenação imposta em primeiro grau de
jurisdição.
In casu, não se olvida do entendimento recente desta Corte Castrense,
do qual peço vênia para divergir, que seguiu a tese do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC nº 176.473/RR, cujo relator foi o eminente Ministro Alexandre de
Moraes, na Sessão Virtual de 17 a 24/4/2020, ao fixar o entendimento de que “o
Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a
pena anteriormente imposta”.
Ocorre que tal premissa se deu à luz da interpretação do disposto no
art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, que, salvo outro juízo, no presente
caso, não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União, tendo em vista a
especialidade da norma Penal Castrense, mormente quanto ao disposto no art. 125, §
5º, do Código Penal Militar, que deve ter interpretação restritiva, sob pena de se
realizar analogia in malam partem.
No que tange à interrupção da prescrição, o Código Penal Militar
assim dispõe no seu art. 125, § 5º, in verbis:
Prescrição da ação penal
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-
se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
7000301-63.2022.7.00.0000
40001345002 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 16:02
:: 40001345002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=479a88ee395e9480...
5/9
II - pela sentença condenatória recorrível.
Analisando os dispositivos supracitados, conclui-se que não houve
intenção do legislador de incluir uma causa interruptiva da prescrição, com base no
acórdão confirmatório da condenação de primeiro grau e, se assim quisesse, teria
feito expressamente.
Repise-se que nem mesmo na leitura atenta da exposição de motivos
do Código Penal Militar é permite extrair indícios de tal entendimento.
Desse modo, realizando uma interpretação restritiva, por se tratar de
norma de direito material e cediço do entendimento da impossibilidade de
interpretação extensiva ou analogia in malam partem no direito penal, é forçoso
concluir que o Acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva da
prescrição no âmbito da Justiça Castrense, diante do rol taxativo acima transcrito.
Assim, considerando que houve recurso somente da Defesa e levando-
se em consideração que o Acórdão confirmatório da Sentença condenatória não tem
o efeito interruptivo da prescrição, há que ser declarada a extinção da punibilidade
do crime de deserção imputado ao ora Embargante, que resultou na sua condenação
à pena de 3 (três) meses de detenção.
Nesse diapasão, registre-se que para o quantum da pena imposta o
prazo prescricional é de 2 (dois) anos, ex vi do disposto no art. 125, inciso VII, do
Código Penal Militar.
Frise-se que o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade no
momento da consumação do crime, o que faz reduzir o mencionado prazo
prescricional pela metade, à luz do disposto no art. 129 do Código Penal Militar.
Assim, verifica-se que deverá ocorrer a prescrição da pretensão
punitiva pela pena em concreto – que deve ser declarada, de ofício, por se tratar de
matéria de ordem pública –, tendo em vista que, entre a publicação da Sentença
condenatória (14/6/2021) e a data do término da presente sessão de julgamento
virtual (9/6/2022), terá transcorrido lapso prescricional superior a 1 (um) ano.
Ante o exposto, de ofício, voto do sentido de declarar a extinção da
punibilidade no tocante ao delito tipificado no art. 187 do CPM, imputado ao Réu na
Denúncia, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em
concreto, ex vi do disposto nos arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII e seus §§ 1º e 5º,
inciso II; e 129 c/c o art. 133, todos do CPM.
No entanto, tal posicionamento jurídico foi vencido pela maioria dos
meus pares, os quais não aplicavam a regra contida no CPM, mas entendimento
majoritário da Suprema Corte.
7000301-63.2022.7.00.0000
40001345002 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 16:02
:: 40001345002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=479a88ee395e9480...
6/9
II - MÉRITO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos
exigidos em lei, devendo ser conhecido. No mérito, deve ser rejeitado, pelas razões
abaixo aduzidas.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos
pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Soldado do Exército José Antônio
Batista, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, proferido nos autos da
Apelação nº 7000612-88.2021.7.00.0000, em sessão virtual (no período de 14 a 17
de março de 2022), na parte em que, por maioria, a Corte rejeitou a preliminar
defensiva de ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da Ação
Penal.
A divergência do voto minoritário entende que a condição de militar
da ativa é que legitima o agente passivo do crime de deserção para efeitos
processuais, devendo ser mantida do começo ao fim do processo, pois não faria
sentido a inclusão da exigência constante no art. 457 do CPPM, tão somente para o
recebimento da Denúncia.
Afirma que tal condição deve estar presente não só no momento de
instauração do processo, de modo que o feito reúna as imprescindíveis condições de
procedibilidade, no tocante à pessoa do agente, para a persecutio in judicio, mas
também no que atine ao curso da ação penal, caracterizando a denominada
“condição de prosseguibilidade”.
Sustenta que a situação fática que exsurge da perda da qualidade de
militar da ativa compromete, irremediavelmente, o desenvolvimento do feito, pois,
ao passar à situação de civil, o ex-militar perde a legitimidade passiva, deixando de
ser parte na relação processual, ou seja, estaria ausente, em tese, uma das condições
da ação penal militar.
Por outro lado, esta Corte tem se posicionado de forma diversa e, após
quase 8 (oito) anos, firmou o entendimento de que, no processo de deserção, o
licenciamento posterior do Acusado, ao recebimento da peça Inicial, não impede a
marcha do processo a que responde.
A “prosseguibilidade” não possui fundamento legal no CPPM, sendo
mera construção jurisprudencial desta Corte, posteriormente acolhida pelo STF. Isso
porque o art. 457, § 3°, do CPPM, é cristalino ao fazer referência ao oferecimento da
Denúncia, tratando o parágrafo seguinte do recebimento da Denúncia e do início da
ação penal.
7000301-63.2022.7.00.0000
40001345002 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 16:02
:: 40001345002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=479a88ee395e9480...
7/9
O Estatuto Processual Penal Castrense é silente quanto à situação do
militar licenciado durante o curso da ação penal militar. Por óbvio, constitui outra
evidência de que o legislador não desejava tratar a condição de militar como
condição da ação, mas apenas exigi-la no momento inicial do processo.
O Enunciado de nº 12 da Súmula do STM também não menciona,
explicitamente, a prosseguibilidade, referindo-se, tão somente, à necessária condição
de militar readquirida para que seja recebida a Denúncia, ou seja, a condição de
procedibilidade, em perfeita sintonia ao disposto no art. 457, § 3°, do CPPM.
Não obstante se reconheça os fundamentos válidos do voto divergente,
entende-se não serem esses exatamente o mens legislatoris do CPPM.
Caso assim fosse, teria o legislador incluído dispositivo específico,
estabelecendo a condição de militar como condição da ação, não admitindo,
portanto, que tal característica se tornasse ausente em algum momento do processo.
Ao revés, optou por exigir a necessária reinclusão às fileiras militares,
após a apresentação ou a captura, e a consequente inspeção de saúde, em que se
tenha sido exarado o parecer “apto”, para que, uma vez readquirida a condição de
militar, tenha início a ação penal militar, conforme o art. 457 e seus parágrafos, do
CPPM.
Entender diferente seria admitir que a perda superveniente da
qualidade de militar significaria o surgimento de excludente de punibilidade, ao
arrepio do princípio da legalidade, uma vez que a norma preferiu não o fazer.
Por fim, cabe, ainda, examinar o argumento de situar a questão
processual penal militar sob a égide da Lei do Serviço Militar.
Por óbvio, não se discute a importância da Lei do Serviço Militar e do
Sistema de Mobilização Nacional. Apenas, deve-se situar a questão posta à
discussão.
O argumento de que a necessidade de manter a condição de militar se
deve à necessidade de cumprir o período mínimo de serviço militar, e estar apto para
eventual situação de mobilização, só seria válido para o serviço militar inicial.
Caso assim não fosse, como ficaria a situação processual da praça não
estabilizada, engajada ou reengajada, que já cumpriu o período mínimo? Seria,
obrigatoriamente, engajada ou reengajada.
7000301-63.2022.7.00.0000
40001345002 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 16:02
:: 40001345002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=479a88ee395e9480...
8/9
Analisando o texto da Lei do Serviço Militar (LSM) – Lei n° 4.375, de
17 de agosto de 1964) e do seu Regulamento (Decreto n° 57.654, de 20 de janeiro de
1966), percebe-se que a situação da deserção é abordada, apenas, como causa
interruptiva do serviço militar.
A menção à deserção está no art. 31, alínea d, da LSM, que trata da
interrupção do serviço militar. Ao serem observados os parágrafos seguintes, vê-se
que as demais situações de interrupção estão detalhadas, menos a deserção. Os
parágrafos quarto e quinto tratam do militar que responde a processo, sem referir-se
à deserção.
Evidentemente, a lei pretende tratar das situações de interrupção do
serviço militar no campo administrativo, e preferiu não adentrar no campo da
deserção.
A exclusão da deserção desse escopo se torna mais clara com o exame
do Regulamento da LSM, em especial o art. 142, que dispõe que:
[...] a interrupção do tempo de serviço pela deserção é regulada em legislação
específica.
Assim, não pode haver dúvida de que a situação processual da
necessidade da condição de militar no início do processo penal militar não guarda
ligação direta com a Lei do Serviço Militar e seu regulamento.
No presente caso, as condições de procedibilidade não estão em
discussão, uma vez que o processo já teve início; mas se examinam as condições de
prosseguibilidade do feito, tendo em vista que o Réu perdeu a condição de militar
por ter sido licenciado após o recebimento da Denúncia.
Ocorre que, como já afirmado, inexiste, na lei adjetiva castrense,
qualquer dispositivo que justifique o ato de extinção do feito, por tal motivo, durante
a atual fase processual.
O recebimento da Denúncia é o ato no qual se verifica a condição de
militar do Acusado, a fim de iniciar-se o processo. É evidente que as situações
previstas no art. 457, §§ 2° e 3°, do CPPM, precedem ao recebimento da Denúncia,
bastando, para chegar a tal conclusão, uma interpretação sistêmica do dispositivo
legal.
Na sequência dos atos descritos no texto legal, inexiste a previsão de
extinção do feito por falta de condição de prosseguibilidade.
Desse modo, o feito deverá ter seu curso normal, uma vez que, no
momento do recebimento da Denúncia, o Réu era militar.
7000301-63.2022.7.00.0000
40001345002 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 16:02
:: 40001345002 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=479a88ee395e9480...
9/9
Portanto, o Acórdão impugnado deve ser mantido integralmente.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, para
manter o Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345002v2 e
do código CRC 62a26200.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 31/8/2022, às 17:49:18
7000301-63.2022.7.00.0000
40001345002 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/06/2022 10:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b359e227
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO Nº 7000301-63.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
REVISOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: JOSÉ ANTÔNIO BATISTA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Como Revisor e integrante da corrente vencida, faço a presente Declaração de Voto, para que conste dos
autos, nos termos dos § 8° do art. 52 do Regimento Interno do STM (RISTM).

Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da
União, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000612-88.2021.7.00.0000, com julgamento
realizado em sessão virtual de 14 a 17 de março de 2022, na parte em que este Tribunal, por maioria,
rejeitou a preliminar defensiva de ausência de condição de procedibilidade/ prosseguibilidade.

Frise-se que, no referido julgamento, o Tribunal, por unanimidade, não conheceu da primeira preliminar da
Defesa de amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação; por maioria, rejeitou a segunda preliminar
defensiva, de ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade. No mérito, sem divergência, negou
provimento ao recurso da Defesa, mantendo na íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

No ensejo do julgamento da Apelação, este Signatário (Revisor) integrou a corrente vencida no tocante à
preliminar de ausência de condição de procedibilidade/ prosseguibilidade, cujo voto vencido foi lavrado pelo
eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que acolhia a preliminar suscitada de ausência de condição
de procedibilidade/ Prosseguibilidade, em razão do licenciamento ex officio do ex-Sd Ex JOSÉ ANTÔNIO
BATISTA das fileiras do Exército, perdendo o status de militar, e concediam Habeas Corpus, de ofício, com
fulcro no art. 470 c/c o art. 467, alínea "b", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e
determinando o arquivamento do processo sem renovação.

Em 15/6/2022, o Plenário do STM, por maioria, conheceu e rejeitou os presentes Embargos, para manter
íntegro o Acórdão embargado, nos termos do Voto do eminente Ministro Relator Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
Naquela assentada, votei vencido, divergindo da douta maioria dos meus eminentes Pares, juntamente com
os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

Conforme documentação acostada aos autos da Ação Penal Militar nº 7000030-77.2021.7.03.0203 (evento
31), o ora Embargante, ex-Sd Ex JOSÉ ANTÔNIO BATISTA, foi licenciado das fileiras do Exército, a contar de
13/4/2021, por término do tempo de serviço militar obrigatório, passando desde então a ostentar a condição
de civil.
Cabe ressalvar que, consoante a remansosa jurisprudência desta Corte, em geral, a posterior exclusão do
serviço ativo das Forças Armadas não afasta a competência da Justiça Militar da União para julgar o ex-
militar que, nessa condição, cometeu crime militar.

Não obstante, no caso específico do delito de deserção, entendo que a condição de militar da ativa é
pressuposto essencial de procedibilidade e de prosseguibilidade da ação penal militar, de maneira que, não
mais ostentando o Acusado a condição de militar da ativa, não há possibilidade jurídica de ser dado
prosseguimento à ação penal militar de deserção.

No caso em exame, o atual status de civil do Embargante suprime, de forma inconteste, uma das condições
da ação, qual seja, a legitimidade do militar para a causa e para o processo, o que dá ensejo à ausência da
condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a ação penal militar de deserção.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/06/2022 10:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b359e227

Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito:

"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. [..]. PERDA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS CORPUS PARA
TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR.
Sobrepõe-se a qualquer outra a circunstância de o Apelante não mais ostentar o status de
militar e de não poder voltar a fazê-lo, em face de, diante de nova Deserção, ter sido
considerado incapaz definitivamente para o fim de Serviço Militar. Nesse passo, deve-se
declarar o Réu isento do processo, com base no art. 457, § 2º, do CPPM.
Assim é porque, consoante já assentado na pacífica jurisprudência desta Corte, a qualidade de
militar constitui inarredável condição de procedibilidade nos crimes de Deserção.
Desse modo, descabe falar em qualquer outro aspecto da quaestio, uma vez que, como é
sabido, a superveniente supressão de condição de procedibilidade estanca o prosseguimento
do feito, qualquer que seja a fase em que se encontre, inviabilizando, pois, o próprio exercício
do direito de ação.
Consequentemente, resta prejudicado o Apelo da Defesa, impondo-se, todavia, a
concessão do Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar intentada em
desfavor do Acusado, determinando-se, afinal, o seu arquivamento. Decisão majoritária.".
(Apelação nº 174-83.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento:
21/10/2014). (Grifos no original).

Ademais, esse entendimento tem sido mantido pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a execução da
pena, conforme se observa em recentes julgados daquela Corte Superior, in verbis:

"1. Trata-se de habeas corpus originário, com pedido de concessão de liminar, impetrado
contra acórdão majoritário do Superior Tribunal Militar, [...]:
2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar à época dos fatos, foi condenado à pena de 6 (seis) meses de
prisão, pelo crime previsto no artigo 187 do Código Penal Militar (deserção), sendo concedido o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
[...]
4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, no curso do processo-crime, o paciente deixou de
ostentar a condição de militar, pois licenciado por término do tempo de serviço, em 28.02.2015. Considerando
que a qualidade de militar é 'condição de prosseguibilidade' para a imputação do crime de deserção, postula a
concessão da ordem para que seja extinta a ação penal que resultou na condenação do paciente.
[...]
6. A ordem deve ser concedida.
7. O acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que 'a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo
que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito e, existindo condenação, a
execução da reprimenda imposta' (HC 108.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Vejam-se, nessa linha, o
RHC 120.427, de minha relatoria, o HC 108.160, Rel. Min. Celso de Mello, e o HC 90.838, da relatoria da Min.
Cármen Lúcia, assim ementado:
[...]
8. [...], acolho o parecer do Ministério Público Federal para conceder a ordem, julgando extinto o processo-
crime instaurado contra o paciente." (STF. HC nº 130112-DF. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Data da Decisão:
9/12/2015). (Grifos nossos).

"Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União - [...] contra
acórdão do Superior Tribunal Militar - STM.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/06/2022 10:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b359e227
A impetrante narra que o paciente, então no serviço ativo, ausentou-se da unidade militar em que servia, sem
autorização, em 15/7/2015, tendo sido declarado desertor 8 dias depois e excluído do serviço na mesma
data.[...].
Em 28/9/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o paciente à pena de 6 meses de
detenção (págs. 31 - 36 do doc. eletrônico 1). A Organização Militar noticiou a desincorporação/licenciamento
do paciente a partir de 17/11/2017, comprovada a situação de "arrimo de família".
A 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, então, determinou a extinção da execução da pena,
por ausência de condição de prosseguibilidade, em razão da desincorporação do paciente (págs. 43 - 44
do doc. eletrônico 1).
O Superior Tribunal Militar - STM deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar para
reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução (...).
[...]
O caso é de concessão da ordem.
A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é
elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento da ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta.
Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
[...]
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, pois
ausente a condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal por suposta prática
do crime de deserção.
Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para cassar o acórdão
prolatado pelo Superior Tribunal Militar, restabelecendo-se a decisão da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar." (STF. Habeas Corpus nº 164781-DF. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Data da Decisão:
21/11/2018). (Grifos nossos).

Por pertinente, cumpre salientar que, em maio de 2021, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal,
reafirmando o posicionamento adotado pela maioria daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC nº
198.506/DF, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva,
para determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:

"Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de
deserção, de modo que a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do agravante." (HC nº 196508 AgR,
Relator: Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma. Julgado em 12/05/2021).

Conclui-se, pois, que a condição de militar da ativa nos delitos de deserção deve estar presente não só
para a instauração da ação penal militar, como também para o seu regular prosseguimento.

Diante do licenciamento do Recorrente (desertor) das fileiras do Exército, evidencia-se a falta de condição
de prosseguibilidade da ação penal militar, de forma que é o caso de concessão de habeas corpus de ofício,
tendo em vista que o Réu foi condenado perante o Juízo a quo da Justiça Castrense, condenação essa
confirmada por este Tribunal em sede de Apelação. Nesse caso, a ordem de habeas corpus afigura-se como
medida mais benéfica ao Réu, pois viabiliza tornar sem efeito a Sentença condenatória, pela não
observância de formalidade legal e por falta de justa causa, com fundamento nos seguintes dispositivos do
CPPM, in verbis:

"Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/06/2022 10:31:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b359e227
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
[...]
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
[...];
b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais;
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento.
[...]
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou outrem,
bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar pode concedê-lo de ofício, se, no
curso do processo submetido à sua apreciação, verificar a existência de qualquer dos motivos
previstos no art. 467."

Pelo exposto, acolhia os Embargos, para, consoante ao estabelecido no Voto Vencido em sede da
Apelação nº 7000612-88.2021.7.00.0000, conceder Habeas Corpus, de ofício, para tornar sem efeito a
Sentença condenatória e determinar o arquivamento do processo sem renovação, diante da ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade decorrente do licenciamento do ex-Sd Ex JOSÉ ANTÔNIO
BATISTA.

Brasília, 15 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES
Revisor

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 30/06/2022 20:27:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012798e1297
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 7000301-63.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ BARROSO FILHO .
REVISOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: JOSÉ ANTÔNIO BATISTA .
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR .
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO .

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei com a maioria de meus eminentes Pares, integrando a corrente vencedora quanto à rejeição da
preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva suscitada
de ofício pelo douto Ministro-Relator, Dr JOSÉ BARROSO FILHO, tendo sido sorteado para elaborar a
presente Declaração de Voto.

Registro que apenas quanto à presente preliminar ficou vencido o Relator.

Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria
Pública da União, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000612-88.2021.7.00.0000, na
parte em que este Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar defensiva de ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade, em face da perda de condição de militar do desertor.

Referido Acórdão foi publicado em 12 de abril de 2022.

Segundo consta dos autos, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação de Deserção de Praça n° 7000030-
77.2021.7.03.0203, condenou o ex-Sd Ex JOSÉ ANTÔNIO BATISTA à pena de 03 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 187 c/c 189, inc. I, tudo do Código Penal Militar (apresentar-se dentro
de oito dias após a consumação do delito), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi publicada em 14/06/2021.

Irresignada, apelou a Defesa, e em julgamento realizado na Sessão virtual de 14 a 17 de março de
2022 este Tribunal, por maioria, manteve a condenação operada no Juízo a quo.

Ainda inconformada, a Defesa interpôs os presentes Embargos Infringentes, e em Sessão de
Julgamento virtual de 13 a 15 de junho de 2022, o eminente Ministro-Relator suscitou preliminar de
ofício e declarou extinta a punibilidade, em face da prescrição da pretensão punitiva na forma
intercorrente, pela pena em concreto, verificada entre a publicação da Sentença condenatória
(14/06/21) e a data prevista para o término da Sessão de Julgamento virtual dos Embargos Infringentes
(15/6/22), sem considerar como marco interruptivo o julgamento da apelação.

Em que pesem os judiciosos argumentos elaborados pelo Ministro-Relator, entende a maioria desta
Corte, corrente à qual me filio integramente, que o acórdão que confirma a sentença condenatória
interrompe a prescrição.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...) MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Pretensão defensiva de que a Decisão
agravada seja revista pelo Plenário deste STM para a subida do
Recurso Extraordinário à Suprema Corte e/ou, que seja declarada a

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 30/06/2022 20:27:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012798e1297
prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado,
com a consequente extinção da punibilidade. A ideia de prescrição
está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da
condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado
não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o
cumprimento do devido processo legal. Preliminar de prescrição
rejeitada. Decisão por maioria. (...) Agravo Interno rejeitado. Decisão
Unânime". (Agravo Interno nº 7000709-88.2021.7.00.0000. Relator
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento:
07/04/2022, Data de Publicação: 22/04/2022)

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO. O Acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório da Sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente
imposta. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
aplicando-se entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no HC 176.473/RR. (...) Recurso não provido. Decisão por maioria".
(Embargos Infringentes nº 7000313-14.2021.7.00.0000. Relator para
o Acórdão: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
12/08/2021, Data de Publicação: 10/09/2021)

No mesmo diapasão, os seguintes julgados: RSE nº 7000127-88.2021.7.00.0000; ED nº 7000134-
80.2021.7.00.0000; AI nº 7000860-88.2020.7.00.0000; RSE nº7000021-29.2021.7.00.0000; RSE
nº 7001355-9.2019.7.00.0000; HC nº 7000464-14.2020.7.00.0000.

Esse entendimento há muito encontra eco na jurisprudência da Suprema Corte, in verbis:

"HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE. 1. A ideia de prescrição está vinculada à inércia
estatal e o acórdão que confirma a sentença condenatória,
justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é
marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art.
117, IV, do Código Penal. Acrescente-se que a decisão proferida
pelo Tribunal em sede de apelação substitui a sentença
recorrida, consoante reiteradamente proclamado em nossa
legislação processual (art. 825 do CPC/1939; art. 512 do
CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015). Entendimento firmado à
unanimidade pela Primeira Turma. 2. Manutenção da posição
majoritária do STF. (...) 3. Habeas corpus denegado". (STF - HC
nº 138088 RJ Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de
Julgamento: 19/09/2017, Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe-268 27-11-2017)
E ainda:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da
pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio
Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 30/06/2022 20:27:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012798e1297
sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em
cada inciso, que o Estado não está inerte. 2. Não obstante a posição de
parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão
condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não
há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de
prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação
da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado
não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o
cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental provido" (RE
nº 1226719 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em 04/10/2019, DJe-225, divulgado em 15-10-
2019 e publicado em 16-10-2019)

Cite-se, por oportuno, a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Habeas Corpus nº 201936,
que versa, especificamente sobre a aplicação à Justiça Militar, in litteris:

"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública da União, em favor de Jorge Henrique Alves
Moraes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar,
nos autos do Agravo Interno 7000783-79.2020.7.00.0000.
Por meio deste habeas corpus, a DPU pretende ver reconhecida a sua tese
de que o acórdão da apelação, que apenas confirma a sentença, não é
causa interruptiva da prescrição.

Decido.

Nos autos do HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sessão do dia
28.4.2020, o Plenário desta Corte, por maioria de votos, em
julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, firmou entendimento esposado na ementa a
seguir:

"HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão
punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio
Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por
sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado
lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre
acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para
fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a
sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício
da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo
prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3.
Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive
quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo,
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".

A DPU alega que tal precedente não se aplica ao direito penal
militar, em razão de sua especialidade.
Não tem razão.
Nem mesmo a lei penal comum estabelece o que foi decidido pelo Plenário
desta Corte, de modo que, se não aplicado o entendimento ao
direito penal militar, igualmente não seria aplicado ao comum.
Assim, o acórdão da apelação, mesmo quando para confirmar a sentença,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 30/06/2022 20:27:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012798e1297
interrompe o prazo prescricional, independentemente da natureza do
delito: comum ou militar. (...)
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)" (Habeas corpus
n° 201.936/RJ; Relator: Ministro GILMAR MENDES. Data de Julgamento:
17/05/2021, Data de Publicação: 19/05/2021, sem grifos no original).
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida de ofício pelo Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Relator dos
presentes Embargos, que declarou a extinção da punibilidade no tocante ao delito tipificado no art. 187
do CPM imputado na denúncia ao Réu JOSÉ ANTÔNIO BATISTA.